Tribunal: TJDFT
Processo: 0717969-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela liminar, interposto por LIVIA MARIA CAVALCANTE DE FARIAS contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de obrigação de fazer movida em face de BRADESCO SEGUROS S/A, que indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos (ID. 35937468): "DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, ou seja, de natureza satisfativa, na medida em que pretende adiantar o que foi pedido na inicial. Os relatórios médicos demonstram que a indicação da cirurgia se deu em meados de 2021 e a solicitação ao plano aconteceu em 14/10/2021 e 12/11/2021 (Id. n. 124125419 e n. 124125420). Assim, diante das alegações e documentos apresentados pela parte autora, não verifico o risco de dano irreparável ou perecimento do direito, tampouco a urgência na realização do procedimento, considerando que a negativa da ré na autorização e custeio aconteceu há mais de seis meses, se tratando, ainda, de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar a natureza da cirurgia pretendia pela parte e a obrigatoriedade ou não do plano no seu custeio." Narra a agravante ter sido diagnosticada com obesidade mórbida grau 1, diabetes e outras doenças (CID: M22.4 + M25.5 + E11 + S93.2 + M70.6) causadas pela obesidade e que são tratadas de forma eficaz por meio da cirurgia metabólica. Assevera que a negativa do plano de saúde decorreu da não adequação do IMC. Alega que o critério não pode ser impeditivo da cobertura, haja vista que o rol da ANS não é taxativo e é totalmente desarrazoado exigir que a agravante chegue a um nível mais gravoso de obesidade para fornecer o tratamento recomendável. Sustenta a ilegalidade de recusa diante dos atestados e demais exames terem demonstrado a adequação do procedimento ao estado clínico do paciente. Aduz que a negativa da cobertura da realização da cirurgia não pode se pautar em um rol exemplificativo, considerando que a agravante possui inúmeras comorbidades decorrentes da obesidade. Ressalta jurisprudência desta Corte de Justiça, assim como, do Superior Tribunal de Justiça. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para conceder a tutela de urgência para deferir os procedimentos preparatórios, acessórios e reparatórios, bem como a própria cirurgia pleiteada. Sem preparo, diante da gratuidade deferida, (ID. 35937468) É o breve relatório. DECIDO. De início, com base nos documentos anexados, que corroboram com a declaração de hipossuficiência, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. A regra é a de que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, sendo a atribuição de efeito suspensivo medida destinada às hipóteses excepcionais e somente permite-se atribuição do precitado efeito quando constatada a possibilidade risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I e artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC/15). Na espécie, não estão ausentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No caso dos autos, verifica-se que a agravada requereu a realização de cirurgia bariátrica para o tratamento de obesidade mórbida e apresentou diversas patologias correlatas ao excesso de peso, para justificar o referido procedimento cirúrgico. Na estreita via deste exame liminar, quanto à probabilidade de provimento da irresignação, denoto que a relação contratual firmada entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC), entendimento inclusive consolidado pelo disposto no Enunciado no 469 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, prestigiando-se a interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao consumidor, neste momento, em sintonia com o postulado da dignidade da pessoa humana. Dentro desse quadrante, cumpre ponderar que ratifico a jurisprudência que reconhece o nível de importância e necessidade da cirurgia bariátrica (gastroplastia) para o tratamento da obesidade mórbida, como se colhe dos seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça: PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. GASTROPLASTIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. PRAZO DE CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento" (Súmula 356/STF). 2. A gastroplastia, indicada como tratamento para obesidade mórbida, longe de ser um procedimento estético ou mero tratamento emagrecedor, revela-se como cirurgia essencial à sobrevida do segurado, vocacionada, ademais, ao tratamento das outras tantas co-morbidades que acompanham a obesidade em grau severo. Nessa hipótese, mostra-se ilegítima a negativa do plano de saúde em cobrir as despesas da intervenção cirúrgica. 3. Ademais, não se justifica a recusa à cobertura de cirurgia necessária à sobrevida do segurado, ao argumento de se tratar de doença pré-existente, quando a administradora do plano de saúde não se precaveu mediante realização de exames de admissão no plano, sobretudo no caso de obesidade mórbida, a qual poderia ser facilmente detectada. 4. No caso, tendo sido as declarações do segurado submetidas à apreciação de médico credenciado pela recorrente, por ocasião do que não foi verificada qualquer incorreção na declaração de saúde do contratante, deve mesmo a seguradora suportar as despesas decorrentes de gastroplastia indicada como tratamento de obesidade mórbida. 5. Recurso não provido. (REsp 980.326/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 04/03/2011) RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. FINALIDADE TERAPÊUTICA. NECESSIDADE PARA A PRESERVAÇÃO DA VIDA DA PACIENTE. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DA COBERTURA SECURITÁRIA. INTERPRETAÇÃO DOS CONTRATOS DE ADESÃO. 1. A gastroplastia, indicada para o tratamento da obesidade mórbida, bem como de outras doenças dela derivadas, constitui cirurgia essencial à preservação da vida e da saúde do paciente segurado, não se confundindo com simples tratamento para emagrecimento. 2. Abusividade da negativa do plano de saúde em cobrir as despesas da intervenção cirúrgica necessária à garantia da própria sobrevivência do segurado. 3. Interpretação das cláusulas dos contratos de adesão da forma mais favorável ao consumidor . 4. Inteligência do enunciado normativo do art. 47 do CDC. 5. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1249701/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 10/12/2012) No entanto, para efeito do exame liminar que ora se impõe, assim como ponderado pela decisão a quo, não constato sua existência para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto impõe-se privilegiar o contraditório e dar regular processamento ao recurso, notadamente quando a condição da agravante decorre de um lapso temporal de quase um ano, surgindo a necessidade de adentrarmos à análise da prescrição médica do especialista. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.